Tribunal: TCU
Processo: 020.190/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da ausência de comprovação, em decorrência da inexecução parcial do objeto e da imprestabilidade da fração executada, da correta utilização de recursos de contrato de repasse celebrado com o Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra Maria Clarice Ribeiro Borba, ex-Prefeita de Pedras de Fogo/PB, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse CR.NR.0232241-04 (Siafi 613882), firmado com o Ministério do Turismo para realização do projeto "Implantação da Alça Leste no Município de Pedras de Fogo - 1a Etapa". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "c", e § 2o, 12, § 3o, 16, § 3o, 19, 23, III, "a", 28, I, e 57 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 209, III e § 7o, 210, 214, III, 217, §§ 1o e 2o, e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel Maria Clarice Ribeiro Borba; 9.2. julgar irregulares as contas de Maria Clarice Ribeiro Borba; 9.3. condená-la ao pagamento da importância de R$ 345.708,23 (trezentos e quarenta e cinco mil, setecentos e oito reais e vinte e três centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir de 05/04/2011 até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente; 9.4. aplicar-lhe multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser recolhida ao Tesouro Nacional atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento, caso este venha a ser efetuado após o vencimento do prazo abaixo fixado, na forma da legislação vigente; 9.5. fixar-lhe prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação desta deliberação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das quantias acima; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso requerido e o processo não haja sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência, sobre cada valor mensal, dos correspondentes acréscimos legais; 9.9. esclarecer à responsável que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. encaminhar cópia desta Acórdão à responsável, à Secretaria Especial de Cultura, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordãos.